Tribunal: TJMT
Processo: 1030484-57.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030484-57.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (EMBARGADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (EMBARGANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

3.

Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de multa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID nº
195399188
exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
rejeitou
os embargos de declaração.

Em suas razões recursais (
ID
.
199286185
), a parte embargante alega que existe omissão quanto a
aplicação do art. 90, § 4º do CPC,
sob o argumento que não houve pretensão resistida ao mérito da demanda
.

Ao final, postula pelo provimento dos
aclaratórios
.

Na certidão de ID nº
199289193
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Intimado
para
contrarrazões
, o
embargado
permaneceu silente
(
ID
.
201070192
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão
relativa
a

ausência de
pretensão resistida ao mérito da demanda

e a

aplicação do art. 90, § 4º do CPC
.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do
s Embargos de Declaração que antecederam o presente
, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no “decisum” questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo.

Inicialmente, trago à baila o acórdão prolatado em sede do recurso de
A
pelação
Cível
(ID.
186085191
):

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA - SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA - INDEVIDA INCLUSÃO EM CDA RECONHECIDA PELO FISCO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) - NÃO
CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, EXPRESSO E INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INCLUSÃO DE NOME DO SÓCIO NA CDA SEM NOTIFICAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIOS. 1. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa para responsabilização pelo pagamento de tributo não pago requer a condução prévia de procedimento administrativo fiscal, a fim de se estabelecer a responsabilidade do sócio, garantindo o devido contraditório e ampla defesa, não se tratando de ato discricionário da Fazenda Pública. 2 A indevida inclusão do sócio na CDA, bem como no polo passivo da Execução Fiscal, reconhecida após o ajuizamento da Ação Anulatória, implica na imposição dos honorários de sucumbência à Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade. 3. Pela regra do art. 90, § 4º, do CPC, se houver reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, sendo descabida, contudo, a incidência da regra redutora, se ausente, como no caso, o pronunciamento expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido. 4. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Provida a Apelação da parte
ex
adversa, para afastar a aplicação do redutor do art. 90, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por LINDOMAR DA PAIXÃO NETO e ÉDER MOSCIARO BARRETO (id. 158064583) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 158064595) contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal ajuizada por Lindomar Da Paixão Neto, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, sendo declarada a inexistência de relação jurídico-tributária frente ao reconhecimento da ilegitimidade tributária passiva da parte Autora, e condenado o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, segundo art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor total do débito impugnado, respeitado o §5º do mesmo artigo, com a verba reduzida pela metade, conforme previsto no art. 90, §4º, do CPC (vide id. 158064582).

Em suas razões recursais (id. 158064583), LINDOMAR e ÉDER sustentam, em síntese, a ausência do devido processo legal no âmbito administrativo, tendo em vista que LINDOMAR não teria sido notificado de sua condição de corresponsável tributário, e que no caso, embora reconhecida a incidência de honorários sucumbenciais, estes foram, de forma indevida, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Aduzem que foi equivocada a aplicação do aludido redutor, já que a norma exige da parte Requerida que, de forma concomitante ao expresso reconhecimento do pedido, cumpra integralmente a prestação reconhecida, o que não ocorreu na hipótese.

Justificam que não houve
expresso
reconhecimento do pedido por parte do Estado, o que teria dado margem à análise do mérito após o contraditório, de modo a indicar que o Estado resistiu à pretensão.

Destacam ainda que o Estado não só discordou do pedido, como também postulou pela condenação de Lindomar (autor da Ação Anulatória) em honorários e custas processuais, cuja postura, portanto, se revela incompatível com o reconhecimento de pedido para fins de incidência da regra do art. 90, § 4º do CPC.

Acrescentam que a sentença seria nula devido à divergência entre a resolução da preliminar de ilegitimidade ativa e o dispositivo da decisão proferida, pois, embora acolhida a preliminar para reconhecer a ilegitimidade de Lindomar, o dispositivo constou: “julgo parcialmente procedente a ação”.

À vista do exposto, pugnam pelo provimento da Apelação para reformar a sentença e afastar a redução de honorários, com a aplicação do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 6º-A do CPC.

Já o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais (id. 158064595), aduz em suma, que:

- a decisão administrativa n.º 202151736, de 18/02/2021, já havia excluído todos os corresponsáveis e, embora nem todos tenham participado do processo administrativo de apuração do crédito exigido na CDA, a invocação de ilegitimidade passiva feita por um dos corresponsáveis arrolados no título beneficiou todos os demais que se encontravam na mesma condição, razão pela qual o nome de Lindomar não estava mais inserido na CDA n.º 201413766 como corresponsável pelo crédito tributário quando da propositura da ação;

-
o
Estado/Exequente não agiu de forma temerária, pois nada impede que o Exequente promova a retificação da CDA antes da decisão de primeira instância, conforme prescrito pelo art. 2º, § 8º, da LEF e Súmula 473/STF;

Com tais argumentos, pede o provimento do recurso e reforma da sentença, devendo a Ação Anulatória ser extinta por falta de interesse de agir, conforme
arts
. 18 e 485, VI, ambos do CPC e, via de consequência, seja à parte autora imposto o ônus
da
sucumbência.

Os Apelados ofertaram suas respectivas contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso
ex
adverso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (ids. 158064593 e 158064598).

Recursos tempestivos (ids. 158064587 e 158064596) e dispensados de preparo (ids. 158734194 e 158801686).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ, ainda que por analogia nas ações anulatórias. Conclusos por redistribuição (id. 174986198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, LINDOMAR DA PAIXÃO NETO e ÉDER MOSCIARO BARRETO (id. 158064583) bem como o ESTADO DE MATO GROSSO (id. 158064595)
apelaram da sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal. Inobstante a pluralidade das razões aventadas em ambos os Apelos, da análise dos autos e dos recursos interpostos pelas partes envolvidas conclui-se como sendo dois os principais pontos em discussão: i) a alegada ilegitimidade passiva de Lindomar da Paixão Neto para responder pela dívida fiscal da pessoa jurídica
Munick
Logística e Transportes Ltda, eis que sequer foi notificado de sua condição de corresponsável tributário e
ii
) a questão concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais e da inadequada aplicação do seu redutor no caso, sem que tenha havido o genuíno reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

Partindo disso, observo que a sentença de primeiro grau se mostra bem fundamentada, em especial no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de Lindomar da Paixão Neto, visto que, à época da propositura da ação, o Autor/Apelante estava, sim, inscrito como corresponsável tributário na CDA n.º 201413766 que embasa a Execução Fiscal n.º 0012610-86.2015.8.11.0003.

Nessa esteira, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluo como imperativo que se analise detidamente o processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa e na subsequente Execução Fiscal, a fim de verificar a legalidade da inclusão de Lindomar da Paixão Neto como corresponsável e sua posterior exclusão.

A responsabilidade dos sócios pela obrigação tributária possui previsão no art. 135 do Código Tributário Nacional, in
verbis
:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula n.º 430).

No caso em deslinde, constato, pela análise do processo, que LINDOMAR DA PAIXÃO NETO, ora Apelante, logrou êxito em demonstrar irregularidade na CDA n.º 201413766, que fundamenta a Execução Fiscal n.º 0012610-86.2015.8.11.0003, na medida em que sua inclusão como corresponsável se deu, tão somente, por inadimplemento da pessoa jurídica da qual fazia parte, tendo, inclusive, o ESTADO DE MATO GROSSO destacado, em suas razões, que “a exclusão de todos os corresponsáveis do polo passivo da CDA nº 201413766 foi
realizada por meio da decisão nº 202151736 de 18/02/2021. Referida decisão excluiu todos os corresponsáveis que se enquadravam no fundamento que levou à exclusão do Sr. Osório Neto, ou seja, de que os sócios não participaram do processo administrativo de apuração do crédito exigido na CDA.” (id. 158064595 - p. 3).

Sendo assim, o que se verifica é que, embora inexistindo processo administrativo com o fito de verificar eventual responsabilização dos sócios, houve a indevida inclusão, de imediato, dos seus nomes na CDA com base meramente na existência do débito.

Portanto, na parte que reconhece a ilegitimidade passiva de Lindomar, a sentença está acertada e em consonância com a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SÓCIO ART. 135 DO CTN CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ÔNUS DA PROVA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. 2. O STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. 3. Para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial aos sócios, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em
contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. Caso contrário, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 4. Tendo sido juntado aos autos o procedimento administrativo, não havendo a necessidade de produção de qualquer outra prova, e sendo de ordem pública a questão relativa à ilegitimidade do agravado, não há óbice para a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade ou de ofício pelo magistrado, como vem decidindo este TJES e nos termos da Súmula 393, do STJ. 5. Recurso improvido.” (TJ/ES. RAI: 00023526420178080024. Relator: Des.
Telemaco
Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJE: 06/04/2018) (g. n.)

Tendo em vista que a indicação dos sócios na CDA não é capaz de, automaticamente, legitimá-los como coobrigados tributário e que, para constatar a conduta dolosa do administrador, é indispensável a apuração da existência, ou não, dos fundamentos elencados no art. 135 do CTN, fazia-se necessário que houvesse o prévio procedimento administrativo específico, no qual fossem garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da carga sancionatória resultante, o que não foi levado a cabo pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tudo a evidenciar a ilegitimidade tributária passiva de LINDOMAR DA PAIXÃO NETO.

Diante do resultado do presente julgamento, há que ser observado, portanto, o disposto no art. 85 do CPC, segundo o qual a sentença condenará o vencido ao pagamento dos honorários do advogado do vencedor, devendo o quantum das verbas advocatícias ser fixado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. 1- A inclusão indevida do coobrigado na CDA, bem como no polo passivo da execução fiscal, reconhecida após o ajuizamento da ação anulatória, implica na imposição do ônus
da
sucumbência à Fazenda Pública; (...)” (TJ/MG. RAC 10000180044208001 MG. Relator: Des. Renato Dresch. DJE: 09/04/2018) (g. n.)

Superado esse ponto e não mais se questionando a dívida executada, mas apenas os honorários advocatícios de sucumbência e sua forma de fixação diante da ilegitimidade tributária passiva de Lindomar da Paixão Neto, ressai dos autos que este último manejou Anulação do Débito Fiscal, em razão do débito cobrado na Execução Fiscal de n.º 0012610-86.2015.8.11.0003 (CDA n.º 201413766; id. 158064551), ao fundamento de que não deve ser responsabilizado pelo referido débito, pois não foi notificado administrativamente sobre ele e, portanto, seria ilegítimo para figurar no polo passivo da Execução Fiscal ao lado da pessoa jurídica
Munick
Logística e Transportes Ltda.

O ESTADO DE MATO GROSSO contestou a ação, alegando a ilegitimidade ativa de Lindomar, visto que já teria reconhecido administrativamente a sua ilegitimidade passiva tributária, apresentando CDA atualizada, naquela oportunidade, já sem os corresponsáveis pela dívida, de modo que o feito deveria ser extinto por falta de interesse de agir.

Após regular tramitação processual, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme se vê dos seguintes tópicos:

“(...) Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais. (...) Quanto a tese de ilegitimidade do autor para ingressar com a presente ação que visa discutir a CDA n. 201413766, verifico que não merece ser acolhida, haja vista que na época da propositura da ação o autor figurava como corresponsável da dívida tributária, conforme se observa em Id. 72376647, bem como em consulta aos autos da execução fiscal de n. 1030484-57.2021.8.11.003 verifiquei a ausência de juntada da suposta CDA atualizada com a retirada dos corresponsáveis antes de 10 de dezembro de 2021 (data da propositura da ação). Portanto, não restou demonstrado a retificação da CDA com a retirada do autor como corresponsável antes da propositura da demanda, logo o pleito de ilegitimidade ativa não merece
prosperar. Superado isso, percebe-se que o requerido tacitamente concordou com a pretensão inicial ao apresentar a petição de ID. 80894276, informando a
exclusão do autor da CDA exequenda, bem como requerendo a extinção do feito pela ausência de interesse do autor. Verifica-se que o requerido somente veio a reconhecer a pretensão do autor após este ter de constituir advogado nos autos e este por sua vez apresentar peça defensiva, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela conduta temerária de propor execução, em parte, infundada. Assim, houve reconhecimento da parte requerida de maneira tácita, possuindo a CDA presunção de veracidade, devendo os autos principais serem comunicados desta sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autora. (...) Assim, reconheço a concordância da parte requerida com a pretensão inicial e via de consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, declarando a inexistência de relação jurídico tributária entre o autor, reconhecendo a ilegitimidade tributária passiva da parte autora LINDOMAR DA PAIXAO NETO, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com relação aos honorários sucumbenciais, condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios nos patamares legais mínimos previstos no artigo 85, §3º do CPC na forma do §5º do mesmo dispositivo legal, a incidir sobre o valor do débito cobrado. Entretanto, considerando que a parte requerida reconheceu o pedido, devem os honorários serem reduzidos pela metade (artigo 90, §4º, do CPC).” (Cf. id. 158064582) (g. n.)

É bem verdade que, havendo reconhecimento do pedido e efetivo cumprimento da obrigação, os honorários de sucumbência devem ser fixados na metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC
.
Tratam-se, entretanto, de requisitos cumulativos, não bastando a observância de um, ou do outro, isoladamente, para que se aplique o dispositivo legal supramencionado. Confira-se abalizada doutrina sobre o tema:

“O reconhecimento da procedência do pedido é o ato pelo qual o demandado (réu ou autor reconvindo) dá razão ao autor, afirmando expressamente que a pretensão do demandante (autor ou réu-reconvinte) é fundada e deve ser acolhida. Nesse caso, quem afirma ser procedente o pedido formulado pelo demandante não é o juiz, mas o demandado, e a sentença é meramente homologatória do reconhecimento.” (CÂMARA, Alexandre de Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 3ª Edição, 2016) (g. n.)

De igual modo, a jurisprudência já se manifestou a respeito, afirmando que, para a aplicação do redutor, é necessário que o reconhecimento da procedência do pedido seja claro, inequívoco e desprovido de qualquer resistência, pois do contrário, havendo resistência ou qualquer controvérsia, não é ele aplicado:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...). Honorários advocatícios mantidos. Artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil inaplicável ao caso. Inexistência de reconhecimento, expresso e inequívoco, da procedência do pedido. Apelação e
remessa necessária desprovidas”. (TJ/SP. RAC: 10500261820198260002 SP 1050026-18.2019.8.26.0002. Relatora Desa. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Câmara Especial. DJE: 29/01/2020) (g. n.)

Partindo dessas premissas, em que pesem os argumentos traçados pelo Juízo a quo na sentença recorrida e as razões de Apelação elencadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, entendo que, no caso sub judice, assiste razão ao Apelo de LINDOMAR DA PAIXÃO NETO e ÉDER MOSCIARO BARRETO.

Da análise dos autos e pelas anotações supra elencadas, constato que os honorários advocatícios se justificaram diante da conclusão da inexistência de relação jurídico tributária entre as Partes, diante da ilegitimidade tributária passiva da parte Autora Lindomar da Paixão Neto.

Entretanto, não há como identificar a existência do reconhecimento jurídico do pedido feito pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que não basta sustentar que o nome de Lindomar da Paixão Neto tenha sido retirado da CDA antecedendo o ajuizamento da ação - citando decisão administrativa que excluiu todos os corresponsáveis -, deixando de comprovar, de forma cabal, que Lindomar tenha sido cientificado de sua exclusão antes da propositura da ação, o que era fundamental para alicerçar a tese do Estado.

Reconhecer que o nome de Lindomar da Paixão Neto tenha sido retirado da CDA não se confunde com o reconhecimento jurídico da pretensão veiculada pela parte contrária, sobretudo quando o Autor da Ação Anulatória sedimenta sua indevida responsabilização pelo débito fiscal em CDA que goza de presunção de certeza e liquidez. Portanto, o argumento do Estado/Apelante não pode ser acolhido, eis que este não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Destarte, considerando que
o Estado de Mato Grosso resistiu inicialmente ao pedido,
a aplicação do redutor foi, de fato, equivocada, de forma que entendo que mereça reforma a decisão, apenas no que tange à aplicação do redutor de honorários advocatícios previsto no art. 90, §4º do CPC, devendo incidir os honorários em sua integralidade.
(Grifo nosso)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PROVIMENTO ao manejado por LINDOMAR DA PAIXÃO NETO e ÉDER MOSCIARO BARRETO, para reconhecer a procedência do pedido e afastar, da sentença, a aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, §4º do CPC, mantendo-a, nos seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

(Grifo nosso)

Por fim, em virtude do desprovimento do recurso interposto pelo Apelante Estado de Mato Grosso e considerando o trabalho desempenhado em ambas as Instâncias, majoro os honorários advocatícios arbitrados em
seus desfavor
em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Na sequência, como relatado, a E. Câmara julgou os primeiros embargos

(ID.
195399188
)
, opostos em face do acórdão retromencionado, cuja íntegra transcrevo abaixo:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -EFEITOS INFRINGENTES - ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSÁRIA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, § 4º, DO CPC) - INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS - MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum questionado. 2. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão que se vê no id. 186085191, pelo qual foi negado provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e provido o Apelo interposto por LINDOMAR DA PAIXÃO NETO, para reconhecer a ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica e afastar, da sentença, a aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, § 4º, do CPC, mantendo-a, nos seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

Em suas razões de id. 188720160, o ESTADO sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão, alegando, em síntese, falta de interesse de agir do Embargado, uma vez que ele “não teve o cuidado de averiguar qual era a sua real situação perante o fisco no momento da propositura da ação, sendo, por conseguinte, aquele que verdadeiramente deu causa a demanda desprovida de qualquer utilidade”, propondo-a em 10/12/2021, “amparando-se em Certidão de Dívida Ativa emitida há mais de 1 (um) ano, em 19/06/2020.”

Sustenta, ainda, vício de omissão na aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, em virtude da ausência de pretensão resistida ao mérito da demanda.

Com tais argumentos, busca o provimento aos
Aclaratórios
, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a falta de interesse de agir do Embargado e provido o seu apelo, extinguindo o feito de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC e condenando a parte contrária ao ônus sucumbencial. Não sendo este o entendimento, de forma subsidiária, pede que seja mantida a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, reduzindo a condenação em honorários advocatícios pela metade.

Contrarrazões aduzindo a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC (id. 189477174). Embargos tempestivos (id. 188729656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Apelo e deu provimento àquele interposto por LINDOMAR DA PAIXÃO NETO, para reconhecer a procedência do pedido de ilegitimidade passiva tributária do sócio da pessoa jurídica e afastar, da sentença, a aplicação do redutor de honorários previsto no art. 90, § 4º, do CPC, mantendo-a, nos seus demais termos, pelos próprios fundamentos.

Sustenta o Embargante que o Acórdão é omisso no que tange à análise da falta de interesse de agir do Embargado, já que ele “propôs a demanda em 10/12/2021, amparando-se em Certidão de Dívida Ativa emitida há mais de 1 (um) ano, em 19/06/2020”, bem como também, na aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, em virtude da ausência de pretensão resistida ao mérito da demanda
.
(Grifo nosso)

De início, cabe ressaltar que, segundo a dicção do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício lançado no id. 186085191.

Não prospera o argumento do Embargante no sentido de que a parte Embargada propôs a demanda em 10/12/2021, amparando-se em Certidão de Dívida Ativa emitida há mais de 1 (um) ano, em 19/06/2020.

Do exame do presente processo é possível verificar, de início, que a CDA n.º 201413766, apresentada pelo Embargante na Contestação para fazer contraprova de que o nome do Embargado não constava mais como corresponsável, refere-se a CDA atualizada em 14/03/2022, data posterior ao ajuizamento da demanda (id. 158064579). Logo, não serve de referência.

No mais, o Acórdão abordou claramente essa questão da CDA, como se pode verificar da transcrição apresentada a seguir:

“(...) Partindo disso, observo que a sentença de primeiro grau se mostra bem fundamentada, em especial no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de Lindomar da Paixão Neto, visto que, à época da propositura da ação, o Autor/Apelante estava, sim, inscrito como corresponsável tributário na CDA n.º
201413766 que embasa a Execução Fiscal n.º 0012610-86.2015.8.11.0003.” (id. 186085191)

Também não restou demonstrado pelo Embargante o segundo apontamento, de vicio de omissão, relativo à ausência de pretensão resistida ao mérito da demanda, como bem destacado no Acórdão, cujos termos, tal como
infra transcritos
, devem ser mantidos
:

“(...)
Destarte, considerando que o Estado de Mato Grosso resistiu inicialmente ao pedido, a aplicação do redutor foi, de fato, equivocada, de forma que entendo que mereça reforma a decisão, apenas no que tange à aplicação do redutor de honorários advocatícios previsto no art. 90, §4º do CPC, devendo incidir os honorários em sua integralidade
” (
g.n
.) (id. 186085191).

(Grifo nosso)

Constata-se, portanto, de forma nítida, que o Embargante demonstra mero inconformismo com a decisão, pretendendo rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável, porém, razão não lhe assiste, pois, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos
Aclaratórios
estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 - MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (
g.n
.)

Destarte, a irresignação não pode ser sanada pela via dos
Aclaratórios
, quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração interpostos.

Como se vê
,
a
questão relativa
a

aplicação do redutor de honorários advocatícios previsto no art. 90, §4º do CPC,
já aviada no primeiro recurso e reiterada nos embargos em tela, foi objeto de cognição tanto na análise d
o recurso de apelação
(ID.
186085191

– Pág.
09
/
11
), quanto no julgamento dos primeiros embargos (ID.
195399188

- Pág.
3/4
), acórdãos transcritos alhures.

Aliás,
a matéria foi exaustivamente
deliberada
,

sendo expressamente registrado que a redução
dos honorários
não se aplica considerando
que
o Estado de Mato Grosso resistiu inicialmente ao pedido
.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, eis que restou evidente que tenta o Embargante, novamente, tenta rediscutir questão de mérito.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2.
Inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
, com aadvertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito àmulta prevista no artigo1.026,§ 2ºdoCPC/2015.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024